Tribunal: STF
Processo: HC 184230
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 125.216/RJ. 
    Consta dos autos que a paciente (nascida em 22/5/1977) foi condenada à pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme a ementa: 
    HABEAS CORPUS. DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPETRANTES QUE SE INSURGEM CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. REQUISITOS AUTORIZADORES QUE SE FAZEM PRESENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Segundo consta da denúncia, a paciente ofereceu promessa de recompensa aos seus comparsas, para fins de planejamento e execução do delito de homicídio de seu então companheiro, ganhador da “Mega-Sena”, o que foi levado a efeito em 07 de janeiro de 2007, por volta das 11h, nas dependências de um botequim localizado na Estrada de Lavras, nº 1.000, Comarca de Rio Bonito.
    2. Com o fim da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a MM Juíza em exercício na 2ª Vara da Comarca de Rio Bonito se convenceu da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, e pronunciou a paciente em 08 de outubro de 2007.
    3. Em sessão plenária, o Conselho de Sentença absolveu a paciente em 28 de novembro de 2011, contra cuja decisão se insurgiu o Ministério Público por meio do recurso de apelação, que restou julgado procedente pela Oitava Câmara Criminal em 10 de abril de 2014, com a submissão da paciente a novo julgamento. Sobreveio a essa decisão a nova sessão plenária, quando, desta vez, o Tribunal do Júri julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a paciente nas penas do delito previsto no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal, ao total de 20 anos de reclusão.
    4. Com a publicação da decisão condenatória em plenário, a defesa interpôs recurso na própria sessão de julgamento e requereu vista para a apresentação das razões, sem especificar, porém, de qual espécie recursal estava se valendo para buscar a impugnação da sentença. Não obstante a isso, o MM Juiz Presidente abriu vista à defesa para o oferecimento das razões recursais.
    5. Em 16 de dezembro de 2016, um dia após o término do julgado, a defesa requereu a apresentação das razões em segunda instância de forma extemporânea e contraditória, sem observar as regras do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, das quais deflui a obrigação de o apelante declarar, na petição ou no termo, o desejo de arrazoar na instância superior, quando da interposição da apelação. Com isso, o MM Juiz a quo indeferiu corretamente a apresentação das razões em segunda instância. Diante dessa decisão, a defesa deveria ter apresentado as razões perante a própria autoridade impetrada para dar início ao processamento da apelação, mas assim não o fez, na medida em que preferiu fazer uso de um segundo recurso contra uma única decisão do Tribunal Popular, ao interpor o protesto por novo júri, que deixou de ser recebido.
    6. Irresignada com o decisum contrário à sua pretensão, desta vez a defesa interpôs carta testemunhável, em cujas razões requereu o provimento do recurso, com vistas a submeter a paciente a novo julgamento pelo Tribunal Popular, ao argumento de que as normas penais que regulavam o protesto por novo júri possuíam natureza híbrida, de cunho material e processual, daí por que se aplicariam fora do seu alcance de vigência, inclusive posteriormente à sua revogação, segundo a regra da ultraatividade da lei penal mais benéfica. No entanto, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à carta testemunhável, uma vez que adotou o entendimento pacificado nos tribunais superiores, para quem a Lei nº 11.689/08 possui natureza tipicamente processual e, por consequência, aplicação imediata, segundo o princípio tempus regit actum, previsto no artigo 2° do Código de Processo Penal. Contra essa decisão insurgiu-se a defesa por meio do recurso de embargos de declaração, que restou desprovido por unanimidade pelo Órgão Colegiado. Sobreveio ao decisum novo recurso de embargos de declaração, do qual a Oitava Câmara Criminal, também por unanimidade, não conheceu.
    7. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial com pedido de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, Sua Excelência, a Terceira VicePresidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, o que levou o MM Juiz da 2ª Vara da Comarca de Rio Bonito a determinar o início da execução provisória da pena, ante o exaurimento da prestação jurisdicional em segunda instância. A seguir, a defesa opôs embargos de declaração, aos quais o Julgador a quo negou provimento.
    8. Com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que assentou, por maioria, a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, a execução provisória da pena passou a não ser mais admitida em nosso sistema processual penal, cujos efeitos erga omnes, ex tunc, vinculantes e repristinatórios se iniciaram a partir da publicação da decisão no DJE. 
    9. Com isso, o MM Juiz a quo revogou a prisão decorrente da execução provisória da pena, mas se convenceu da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e decretou a custódia preventiva da paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Sobreveio a essa decisão o pedido de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, que restou indeferido em 09 de janeiro de 2020.
    10. Não restou configurada nenhuma ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção, na medida em que o Estado-juiz analisou com o devido cuidado as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que o convenceram a decretar a prisão preventiva da paciente.
    11. Com uma simples análise da decisão impugnada, observa-se, sem grande esforço intelectivo, a presença do fumus comissi delicti, decorrente da própria condenação da paciente pelo Tribunal Popular, mediante exame de cognição exauriente e com base em juízo de certeza.
    12. O periculum libertatis deflui da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que a paciente já havia descumprido injustificavelmente as medidas cautelares diversas da prisão e ainda se manteve foragida por mais de dois meses após o decreto de sua prisão, cujo paradeiro somente foi encontrado após minuciosa investigação da Polícia Civil, o que evidencia que a liberdade requerida pelos impetrantes poderia facilitar eventual recusa em atender ao chamamento judicial e, por consequência, evitar a consolidação do direito de punir do Estado. Como bem destacado pelo Ministro Jorge Mussi, “o risco de fuga do paciente do distrito da culpa é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal” (HC 226.224/MS, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 11/09/2012).
    13. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que não houve alteração fática dos fundamentos da prisão da paciente, ou seja, o risco de fuga passou a existir desde o descumprimento das medidas diversas da prisão e permanece até a presente data, sobretudo porque a paciente, na condição de foragida, somente foi encontrada, repita-se, após diligente investigação da Polícia Civil, e não por um ato de vontade.
    14. Melhor sorte não assiste aos impetrantes, quando alegam que as regras da Lei nº 13.964/2019 se aplicariam a fatos anteriores à sua vigência, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Isso porque as alterações introduzidas no Código de Processo Penal a que se referem os impetrantes são fruto do artigo 3º da Lei nº 13.964/2019, de cunho eminentemente processual, e não incriminador, cuja aplicabilidade é imediata, mas com a preservação dos atos praticados sob a égide da lei anterior, conforme previsão do artigo 2° da Lei Adjetiva Penal.
    15. As decisões contra as quais se insurgem os impetrantes se deram em 19/12/2019 e 09/01/2020, antes da entrada em vigor do aludido diploma legal, cujo artigo 3º, tipicamente processual, não pode retroagir para beneficiar a paciente. Nesse sentido o entendimento de Carlos Eduardo Roboredo, para quem “prefacialmente, há de se assentar que a Lei n. 13964/19 (com vigência superveniente desde 23.01.2020), embora possua aplicação imediata, não tende a exibir qualquer tom de retroatividade, respeitando-se, segundo o dogma tempus regit actum, a “validade dos atos realizados sob a égide da lei anterior” (CPP, art. 2º). Essa inclusive tem sido a orientação do STJ, para quem “as leis processuais penais aplicam-se de imediato, desde sua vigência, respeitando, porém, a validade dos atos praticados sob o império da legislação anterior (art. 2º do Código de Processo Penal)”, daí se dizer “que a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, nem seus efeitos e consequências jurídicas, aplicando-se somente aos atos processuais a serem realizados” (STJ, Rel. Min. Marco Bellizze, 5ª T., HC 251879/PR, julg. Em 05.02.2013).
    16. Por derradeiro, ainda que se atribuísse natureza material ao artigo 3º da Lei nº 13.964/2019, essa norma teria que ser interpretada em harmonia com todo o sistema processual penal brasileiro, que confere ao Juiz natural o poder de fiscalizar a ação penal e adotar as medidas necessárias ao trâmite regular do feito, a fim de garantir o cumprimento do “due process of law” e assegurar a efetivação do processo, o que foi devidamente observado pelo douto Julgador a quo, diante do perigo que representa a liberdade da paciente à aplicação da lei penal. ORDEM DENEGADA. 
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator negou-lhe provimento, nos termos seguintes (Doc. 6, fls. 58-65):
    Consoante relatado, a recorrente pretende a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação, contemporaneidade e requerimento e em razão da pandemia do COVID-19. 
    O Juízo de primeiro grau assim decretou a prisão preventiva em questão: 
    "Como já mencionado, no segundo julgamento da acusada pelo Tribunal do Júri desta comarca, realizado entre 13 e 15 de dezembro de 2016, restou a mesma condenada à pena de 20 (vinte) anos de reclusão pelo homicídio qualificado de Rene Sena, sendo decretada a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a ré não foi localizada quando das tentativas de intimação para a sessão plenária. Em 19 de dezembro de 2016 a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Em 26/01/2017 foi interposto recurso de protesto por novo júri pela Defesa. Em 31/01/2017 foi prolatada decisão inadmitindo o recurso defensivo. Em 07/02/2017 foi interposta Carta Testemunhável contra a decisão de não recebimento do pro-testo por novo júri. Em 04/10/2017 a Oitava Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Em 08/11/2017 foi negado provimento aos embargos de declaração opostos pela Defe-sa da acusada. Em 13/12/2017 não foram conhecidos os novos embargos de declaração opostos pelo Defesa. Interpôs, então, a Defesa, recurso especial, ao qual foi negado efeito suspensivo por decisão da 3ª Vice Presidência deste E. Tribunal de Justiça. Em 10/04/2018, com base no entendimento da Suprema Corte à época vigente, foi determinada 12a execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão. Após mais de 02 meses em que esteve foragida, foi a ré presa em junho de 2018, iniciando o cumprimento provisório da pena a ela imposta. RELATADO. DECIDO. O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, concluído em 07/11/2019, por maioria de votos, decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Nessa linha superado o entendimento anterior, deve ser revogada a prisão para execução provisória da pena. Entretanto, impõe-se verificar, nesta oportunidade, se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva. Na hipótese dos autos a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria são demonstrados pela sentença condenatória já proferida. Vale destacar que no caso destes autos a possibilidade de recurso seria extremamente restrita, uma vez que já houve a interposição e julgamento de apelação fundamentada em decisão dos jurados manifestante contrária à prova dos autos, sendo incabível novo recurso pelo mesmo fundamento (art. 593, §3º do CPP), razão pela qual, mesmo que adotado o entendimento de que teria ocorrido a interposição de apelação, tal recurso não teria o condão de anular o julgamento realizado, impossibilitando a absolvição da ré. Além disso, o risco à aplicação da lei penal é flagrante. Após a decretação da prisão para execução provisória da pena, a acusada esteve foragida por mais de dois meses, vindo a ser presa após o recebimento de informações acerca de seu paradeiro por equipe da Polícia Civil. Note-se que à época a acusada encontrava-se em liberdade, mas deveria cumprir as medidas cautelares impostas às fls. 7426/7427 (comparecimento mensal em juízo, proibição de manter contato com a família da vítima e com as testemunhas do processo; proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização judicial; recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana e monitoração eletrônica), dispensada a monitoração eletrônica por decisão proferida em Habeas Corpus. Tem-se, então, que com a fuga após a decretação da prisão para execução provisória da pena, a acusada, ao mesmo tempo em que descumpriu as cautelares impostas, externou de forma clara seu intuito de não se submeter à lei penal. Deste modo, flagrante o risco à aplicação da lei penal. Frise-se, ainda, que a prisão preventiva é a única medida eficiente para se atingir o fim colimado na hipótese vertente de garantia da aplicação da lei penal, visto que as cautelares anteriormente impostas não se mostraram suficientes para impedir a fuga da ré. Por fim, há que se notar que a decretação da prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, haja vista que a acusada foi condenada a uma pena de 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Pelo exposto, com base no art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANA FERREIRA ALMEIDA. Expeça-se mandado de prisão preventiva. Recolha-se o mandado de prisão para cumprimento provisório da pena. Ciência ao ministério Público, Assistente de Acusação e Defesa" (e-STJ, fls. 30-31, grifou-se.) 
    O Tribunal de origem assim se manifestou acerca da custódia cautelar: 
    "O periculum libertatis, por sua vez, deflui da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que a paciente já havia descumprido injustificavelmente as medidas cautelares diversas da prisão e ainda se manteve foragida por mais de dois meses após o decreto de sua prisão, cujo paradeiro somente foi encontrado após minuciosa investigação da Polícia Civil, o que evidencia que a liberdade requerida pelos impetrantes poderia facilitar eventual recusa em atender ao chamamento judicial e, por consequência, evitar a consolidação do direito de punir do Estado. Como bem destacado pelo Ministro Jorge Mussi, “o risco de fuga do paciente do distrito da culpa é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal” (HC 226.224/MS, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 11/09/2012).
    (...). 
    Logo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que não houve alteração fática dos fundamentos da prisão da paciente, ou seja, o risco de fuga passou a existir desde o descumprimento das medidas diversas da prisão e permanece até a presente data, sobretudo porque a paciente, na condição de foragida, somente foi encontrada, repita-se, após diligente investigação da Polícia Civil, e não por um ato de vontade. (e-STJ, fls. 33-37) 
    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Do mesmo modo, o art. 387, § 1º do mesmo diploma estabelece que, ao proferir sentença condenatória, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
    Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, haja vista a fuga da recorrente do distrito da culpa por mais de dois meses após a decretação de sua prisão, diante da condenação pelo Tribunal do Júri. 
    A seguir os seguintes julgados que respaldam esse entendimento: [...] 
    Demais disso, convém registrar que a recorrente encontrava-se à época da condenação em liberdade e deveria cumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas, as quais não foram observadas em razão de ter ficado foragida. 
    Assim, convém registrar que o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da custódia preventiva, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade. 
    Nesse sentido: [...] 
    Assim, constatada a fuga por mais de dois meses da ora recorrente, tampouco lhe assiste razão em relação à pretensa ausência de contemporaneidade, na medida em que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na sentença condenatória. 
    Nesse sentido, confira-se: [...] 
    Sobre as considerações da recorrente acerca da pandemia de Covid-19, cumpre frisar que a pretensão foi diretamente apresentada nesta Corte Superior, o que torna inviável o seu exame nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
    Nesse diapasão: [...] 
    Registro ainda que o Supremo Tribunal Federal, pela voz do ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, em decisão recentíssima, conclamou os Juízes a atender pleitos como o presente. Ocorre que o Pleno do STF não chancelou tal orientação. Como se pode ler no próprio sítio eletrônico da Corte (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697'i=1), acerca de pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo, onde se pleiteara, entre outras coisas, o livramento de presos de mais de 60 anos, e a autorização para que aqueles com HIV, tuberculose, câncer, diabetes e doenças respiratórias, cardíacas e imunodepressoras cumpram prisão domiciliar: 
    "Em decisão assinada na terça-feira (17), o ministro Marco Aurélio, relator da ação, negou seguimento ao pedido sob o entendimento de que, do ponto de vista formal, o IDDD não é parte legítima (...). Entretanto, o ministro decidiu, de ofício (iniciativa própria), conclamar os juízes de Execução Penal a adotarem junto à população carcerária procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença dentro dos presídios. Essa decisão foi levada a referendo do Plenário na sessão de hoje (18). Por unanimidade, os ministros acompanharam o entendimento do relator sobre a ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida cautelar. Porém, divergiram quanto a recomendação aos juízes de execução penal. O ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, destacou que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco caso a caso. A divergência foi seguida pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator na concessão de ofício das sugestões." (Grifou-se). 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus.
    Nesta ação, a defesa sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Aponta a carência de fundamentação idônea da decisão que implicou a prisão preventiva. Destaca que, forte na recente pandemia avassaladora da saúde pública mundial (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça expediu Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, contida na reavaliação das prisões provisórias, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos pela disseminação do vírus, sobretudo, a exemplo do caso em testilha, pelo sobressalto de 90 (noventa) dias de prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente